Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706837-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO IMPETRANTE: YURY GARGARI ROCHA, MATEUS DE CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Yury Gargari Rocha, em favor de THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO (paciente), contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu a sua participação na audiência de instrução e interrogatório do processo no 0729638-96.2022.8.07.0001. Em suas razões, o impetrante informa que o paciente é réu no processo no 0745480-53.2021.8.07.0001, em tramitação na mesma Vara, e que ambos os feitos são decorrentes de investigação da Coordenação de Repressão às Drogas-CORD da Polícia Civil do Distrito Federal, nomeada de “Operação Sistema”. Requereu a participação ativa (para fazer perguntas, através de seus advogados, tanto às testemunhas, quanto aos demais corréus) na audiência de instrução que ocorrerá no processo no 0729638-96.2022.8.07.0001, a partir do dia 06/03/2023, às 8h, com previsão de eventual continuidade nos dias 07, 09 e 10/03/2023, também às 8h, conforme certidão de designação de audiência presencial (ID 44100134 – pág. 3). Ocorre, porém, que Juízo de origem indeferiu o requerimento realizado. Alega o impetrante que tal indeferimento configuraria cerceamento de defesa para seu paciente (réu no processo no 0745480-53.2021.8.07.0001), pois teria o direito de participação ativa na instrução do outro processo (0729638-96.2022.8.07.0001), como corolário da ampla defesa e do contraditório, pois os processos são conexos, porque desmembrados e originados da mesma investigação, com a mesma denúncia. Afirma que o indeferimento resulta “em grave prejuízo ao paciente, de modo que tal ato coator é vilipendiador de garantias constitucionais do litigante”. Postula, assim, a concessão de liminar para participar ativamente da audiência de instrução do processo no 0729638-96.2022.8.07.0001, ou, subsidiariamente, seja a audiência suspensa, para que haja tempo hábil para julgamento do mérito, sem perda de objeto. É o relatório. A decisão impugnada indeferiu o requerimento de participação na audiência, sob os seguintes fundamentos (ID 44100127 – pág. 3): “(...) Trata-se de petições formuladas por THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO, STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO ANDRADE, nas quais requerem a participação na audiência de instrução e interrogatório deste processo. Sustentam as defesas que o indeferimento dos pedidos configuraria cerceamento de defesa, uma vez que os processos são conexos (IDs n. 149793178 e 149843631). No ponto, ressalto que não comporta deferimento o pleito, uma vez que o processo relacionado aos requerentes já está com instrução processual finalizada, aguardando tão somente a juntada de documentos e a apresentação de alegações finais. Some a isso o fato de que a participação ativa, tal como querem os requerentes, geraria tumulto processual, uma vez que elasteceria a instrução processual do presente processo sem necessidade. Outrossim, assevero que o feito foi desmembrado em relação os requerentes por serem indicados como os integrantes centrais e de maior hierarquia da suposta organização criminosa, introduzidos, portanto, em um contexto mais amplo que os réus acusados na presente ação penal. Por esses motivos, indefiro os pedidos formulados nos IDs n. 149793178 e 149843631. No mais, aguarde-se a realização da audiência. (...).” Verifica-se que o Ministério Público apresentou denúncia única contra os mais de trinta réus, mas o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal entendeu ser conveniente e necessária a separação processual em relação aos réus, conforme decisão proferida nos autos no 0745480-53.2021.8.07.0001: “(...) Trata-se de ação penal ajuizada para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para fins de tráfico de drogas, tendo sido denunciados 34 (trinta e quatro) réus. A denúncia inicialmente oferecida (ID n. 129060312) foi parcialmente recebida pelo juízo em 24 de junho de 2022 (ID n. 129153102). Posteriormente, atendendo às observações feitas pelo juízo, o órgão ministerial entendeu por bem apresentar outra denúncia em substituição à primeira (ID n. 130497449). A inicial acusatória substitutiva foi recebida em 13 de julho de 2022 (ID n. 130672646). Por conseguinte, foram expedidos mandados de citação em nome de todos os acusados, alguns a serem cumpridos por carta precatória. Até a presente data, os referidos mandados de citação foram parcialmente cumpridos, sendo que alguns dos acusados não foram encontrados nos endereços cadastrados em juízo. Dito isso, tendo em vista que 07 (sete) acusados estão custodiados preventivamente, passo a tecer considerações a respeito da necessidade do desmembramento do presente processo. Segundo dispõe o art. 80 do Código de Processo Penal: “Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prologar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.” Em uma primeira análise dos autos, verifica-se que se mostra conveniente e necessária a separação processual em relação aos réus, que compõem os núcleos principais da organização criminosa descrita na denúncia, quais sejam: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, GILMAR RIBEIRO LOPES, THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO, JACKSON RENATO ANDRADE, DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA, KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA e ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES. Para além da circunstância de que os acusados acima descritos estão presos preventivamente, com exceção de ALESSANDRO, justifica-se a separação como forma de priorizar a tramitação processual e agilizar o término da instrução processual, evitando, assim, o prolongamento desnecessário da custódia cautelar. Pelo exposto, justificada a necessidade de separação processual, entendo pertinente que neste feito (autos n. 0745480-53.2021.8.07.0001) sejam processados somente os oito réus acima descritos, até mesmo como forma de evitar a necessidade de reemissão de novos mandados de prisão e outras providências cartorárias atinentes aos feitos com réu preso. Quanto aos demais denunciados, o desmembramento em feitos autônomos se dará da seguinte forma: Um feito desmembrado será instaurado para apurar as condutas criminosas imputadas aos réus DANIELLE DAMASCENO REIS, HIGOR DAMASCENO GOMES, CARLOS RUBENS ARRUDA, GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES, JULIA OLIVEIRA MATOS, KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA SALOMÃO, GABRIEL BRITO DA SILVA, WELLINGTON ALVES DA SILVA, RENATO COSTA GHIOTTI, MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS SANTANA DA SILVA, JOÃO CARLOS SOUZA TARÃO, JHONKY MÁRCIO DE OLIVEIRA GABRIEL, ALLAN IANNOTTA DOS SANTOS e VALDOMIRO VASCONCELLOS NETO. A justificativa para tal providência é a necessidade de se garantir a duração razoável do processo, evitando a submissão dos réus já citados e que estão atendendo cautelosamente às determinações judiciais ao arbítrio de outros denunciados que se encontram em local incerto e não sabido. Outro feito desmembrado será instaurado para apurar as condutas imputadas aos réus CLAUDIO CLÉCIO DE ALMEIDA, ADRIANO DA SILVA CIANCIO, EVELYSE PINHEIRO DE OLIVEIRA, THALES DA PAIXÃO JUNIOR, TATHIANA AMANDA ROCHA, MARIANA ANDREA ROCHA CORNELIO, WELBERTE VITOR COELHO FERREIRA, ANTONIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS e AGNALDO FERREIRA VILELA. Justifica-se tal providência em razão do fato de que tais acusados não foram encontrados para serem citados, o que demandará maiores esforços por parte dos atores do processo para fins de localização e posterior prosseguimento da tramitação processual. Outrossim, também deverá ser providenciado um outro feito desmembrado para apurar as condutas imputadas à ré BRENDA OHANA BRITO. Consoante descrito nos autos, foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor da acusada com fundamento na necessidade de se garantir a conveniência da instrução processual, uma vez que existem elementos concretos de que BRENDA tentou destruir provas (ID n. 129153102). Com efeito, tendo em vista que a denunciada se encontrada foragida, a instauração de um processo autônomo possibilitará a adoção de medidas específicas em relação a ela, sem tumultuar a tramitação processual em relação aos outros acusados. (...)” (ID 44100124 – pág. 4). Registra-se que a decisão da 5a Vara de Entorpecentes, que indeferiu a participação ativa daqueles réus (acima transcrito, THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO, STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO ANDRADE) na audiência de instrução do processo no 0729638-96.2022.8.07.0001, foi fundamentada no fato de que a instrução do processo no 0745480-53.2021.8.07.0001, no qual eles são efetivamente réus, já se encontra encerrada, aguardando a juntada de documentos e as alegações finais e no receio de ocorrência de tumulto processual. Então, na situação em análise, tem-se desmembramento processual, ante o grande número de réus, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, devidamente fundamentado e justificado, que garante a competência do juízo para os processos, ante a sua conexão e a tramitação desses processos em estágios distintos, mas ainda sem que a sentença tenha sido proferida. O processo penal garante a ampla defesa e o contraditório na tramitação e busca pela verdade dos fatos, com regras estritas sobre o seu desenvolvimento. A Constituição Federal, por sua vez, incluiu a proteção da ampla defesa e o contraditório entre seus direitos fundamentais. A indicação abstrata de prejuízo por cerceamento de defesa, pelo indeferimento na participação ativa na audiência de instrução de outro processo, que tem íntima correlação com o próprio processo, por serem desmembramentos da mesma ação e possuírem a mesma denúncia, conduz a uma situação ímpar, que demanda uma precaução extra, ao se antever que, apesar de formalmente encerrada a instrução no processo do paciente, a sua tramitação ainda permite juntar documentos e serem apresentadas as alegações finais. Assim, o provimento definitivo ainda não foi exarado e há a possibilidade de serem carreados novos elementos esclarecedores das situações lá analisadas. Ressalta-se que este writ abarca processos com ampla investigação e cujos provimentos finais ainda não foram promulgados, existindo a possibilidade de serem colhidos novos elementos instrutórios. No caso, portanto, verifico estarem presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência, porque resta evidente o perigo da demora, pois a audiência iniciará na próxima segunda-feira, dia 06/03/2023, às 8h. Além disso, a ampla defesa está prevista e resguardada constitucionalmente, e a participação em audiência que julga outros réus, sobre o mesmo delito, com a mesma denúncia, traz a possibilidade de que novos elementos sejam descortinados e que a situação do paciente seja atingida. Acrescente-se que a participação ativa dos representantes legais do paciente na audiência pretendida não acarreta, por si só, tumulto processual, mas assegura o mais amplo direito de defesa. Diante disso, deve ser garantida a participação ativa do advogado do paciente na audiência de instrução do processo 0729638-96.2022.8.07.0001, limitada essa participação ativa à inquirição de testemunhas e corréus sobre questões a que o paciente deste habeas corpus seja eventualmente mencionado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para garantir a participação ativa do causídico do paciente na audiência de instrução do processo 0729638-96.2022.8.07.0001, condicionada essa participação ativa, com possibilidade de perguntas às testemunhas e aos corréus, a que o paciente deste habeas corpus seja eventualmente mencionado. Intime-se o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com a urgência que o caso requer. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR